Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008125-72.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RENILZA ALVES RODRIGUES - CPF: 000.840.971-40 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA 784/STF –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. O STF, em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 784/STF), consolidou entendimento no sentido de que a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que, na hipótese, não ocorreu.

3. Estando devidamente fundamentada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da conformidade do aresto recorrido com a orientação do STF firmada no paradigma RE 837.311/PI (Tema 784), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, não há falar em acolhimento da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008125-72.2016.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
RENILZA ALVES RODRIGUES

AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 50832974) proposto por
RENILZA ALVES RODRIGUES
contra o
decisum
de id. 47726491, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repetitivos (
Tema 784/STF
).

A Recorrente alega que, nos termos do entendimento firmado no Recurso Paradigma RE 837.311/PI, houve preterição arbitrária e imotivada da candidata, pois a administração pública teria deixado de nomear os classificados no cadastro de reserva mesmo diante da suposta comprovação nos autos da existência de vagas.

Acrescenta que a decisão recorrida não teria levado em conta os documentos apresentados pelo Recorrente, provas que atestariam a contratação de servidores temporários durante o período de validade do certame de modo a evidenciar a existência de vagas e, portanto, a referida preterição.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 50929479)

Contrarrazões no id. 53462985.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
14 de setembro de 2020
.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XVIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020